Tribunal: STF
Processo: RE 1557877
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE D.S.S, A PROVA NÃO SE REVELOU SUFICIENTE PARA ARREDAR A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO DENUNCIADO. DESATENDIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, OU SEJA, A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONFORME NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REMONTA À PROVÁVEL POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ANTE A IMPOSSIBILIDADE D E MUTATIO LIBELLI EM 2º GRAU, A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE É A MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    II. OUTROSSIM, NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO OU AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DE I.R QUE REDUNDOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES SOB SUA POSSE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS E MINISTERIAL, POR CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADO. (Documento 445). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (Documento 475).



    Instado a se manifestar, o Tribunal de origem decidiu por não exercer o juízo de retratação, por considerar que o acórdão proferido encontra amparo na legislação de regência e no entendimento jurisprudencial vigente. Desse modo, manteve a ilicitude da prova obtida por meio do ingresso no domicílio do réu (documento 501). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    O TJRS assim analisou a controvérsia: 



    Desde já, adianto, é de se ratificar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação, por entender que seus fundamentos encontram amparo na legislação e entendimento jurisprudencial vigente, uma vez não comprovado, com base na prova extraída, qualquer indicativo de crime permanente no interior do domicílio adentrado pelos agentes estatais, senão vejamos (23.1):



    (...) Narra a denúncia (1.1): 



    1º FATO: No dia 28 de julho de 2021, às 21h03min, na Rua Marginal BR-386, Bairro Ipiranga, em Frederico Westphalen/RS, DAVID SILVA DOS SANTOS transportou, para fins de comércio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, após sair da residência do codenunciado ISRAEL com veículo automotor, o denunciado foi surpreendido por ordem de parada emanada pela Polícia Militar e empreendeu fuga. No curso do trajeto em que era perseguido pela viatura da Polícia Militar, o denunciado arremessou para fora do automóvel papelotes de cor branca. Ato contínuo, realizada a abordagem pela Polícia Militar, constatou-se que DAVID SILVA DOS transportava 06 (seis) porções de cocaína, com peso de 2,40 gramas, 02 (duas) porções de maconha, com peso de 2,40 gramas e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 24,50 gramas, com invólucro plástico, 02 (duas) notas de 20 (vinte) reais, 1 (uma) nota de 50 (cinquenta) reais e 3 (três) notas de 2 (dois) reais, consoante Auto de Apreensão n.º 4836/2021/151626. 



    2º FATO: No dia 28 de julho de 2021, às 21h03min, na Rua Marginal BR-386, Bairro Ipiranga, em Frederico Westphalen/RS, ISRAEL PARENTI armazenou, para fins de comércio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, após a situação de flagrância do codenunciado DAVID descrita no 1.º FATO, o denunciado ISRAEL PARENTI franqueou o ingresso de Policiais Militares na sua residência, quando se verificou que armazenava 1 (uma) porção de maconha, com peso de 170 gramas, com invólucro plástico, uma porção de maconha, com peso de 415 gramas, em formato de tijolo, com invólucro plástico, uma calculadora, um a balança de precisão, um aparelho celular e um chip, consoante Auto de apreensão n.º 4837/2021/151626. 



    3º FATO: Em data não esclarecida, mas até dia 28 de julho de 2021, às 21h03min, em Frederico Westphalen/RS, DAVID SILVA DOS SANTOS e ISRAEL PARENTI, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Durante o referido período de tempo, os denunciados se agregaram em torno do propósito de efetivarem ações de narcotráfico, na Comarca de Frederico Westphalen, agindo mediante divisão de tarefas e de lucros provenientes da atividade ilícita. 



    A traficância era praticada com expressiva quantidade de entorpecentes, consoante se infere do primeiro e segundo fatos descritos, incumbindo, precipuamente, ao denunciado Israel o armazenamento de entorpecentes em sua residência e ao denunciado David o transporte de substâncias até usuários e pontos de vendas de drogas. 



    4º FATO: No dia 28 de julho de 2021, às 21h03min, na Rua Marginal BR-386, Bairro Ipiranga, em Frederico Westphalen/RS, DAVID SILVA DOS SANTOS desobedeceu à ordem legal de funcionário público. Na ocasião, o denunciado, que estava trafegando no veículo de placa IGQ3E03, desobedeceu à ordem de parada emanada por policiais militares, empreendendo fuga. [...] (pp. 1 e 2 do documento 501). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    Conforme relatado pelos agentes públicos, ao realizarem policiamento ostensivo, perceberam que o réu David Silva dos Santos — já conhecido por ser aliado à facção criminosa e por tráfico de entorpecentes, portanto já monitorado pela polícia — estava saindo da residência do réu Israel Parenti de carro. Ao avistar os policiais, que resolveram abordá-lo, empreendeu em fuga acelerando o veículo. Enquanto trafegava, passou a descartar buchas e invólucros contendo drogas. Após David parar o veículo, com ajuda de outra guarnição policial, foram encontradas as drogas dispensadas na rua, além de maconha e cocaína dentro do carro. 



    David Silva dos Santos afirmou que havia buscado os entorpecentes na residência de Israel Parenti, portanto, o réu e os agentes públicos dirigiram-se até o local. Tendo sido franqueada da entrada dos policiais, o próprio dono da residência mostrou onde estavam guardadas mais substâncias ilegais. 



    No total, foram encontrados com o réu David Silva dos Santos 6 porções de cocaína, com peso de 2,40 gramas; 2 porções de maconha, com peso de 2,40 gramas e 1 porção de maconha, com peso de 24,50 gramas, com invólucro plástico. Além disso, estava em sua posse 2 notas de 20 reais, 1 nota de 50 reais e 3 notas de 2 reais, consoante Auto de Apreensão n.º 4836/2021/151626. Na residência do réu Israel Parenti foram encontradas 1 porção de maconha, com peso de 170 gramas, com invólucro plástico; 1 porção de maconha, com peso de 415 gramas, em formato de tijolo, com invólucro plástico; 1 calculadora, 1 balança de precisão, 1 aparelho celular e 1 chip, consoante Auto de apreensão n.º 4837/2021/151626.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.476.296/SP, da minha relatoria, DJe 3/5/2024 — grifei)



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN    



Relator